Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-86.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007184-86.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), REGUSTIANO FERNANDES GARCIA - CPF: 718.205.131-14 (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. ERRO MATERIAL NO CADASTRAMENTO. AÇÃO CORRETAMENTE PROPOSTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cáceres contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o executado havia falecido antes da propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal foi corretamente proposta contra o espólio, apesar do erro material no cadastramento do polo passivo no sistema PJe, e se deve prosseguir.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa foram corretamente emitidas em face do Espólio de Regustiano Fernandes Garcia, em conformidade com o art. 4o, III, da Lei no 6.830/80 e o art. 796 do CPC.

4. O erro de cadastramento no sistema PJe, constando o nome do falecido no polo passivo ao invés do espólio, constitui mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, não invalidando a execução fiscal corretamente proposta.

5. Não se aplica ao caso a jurisprudência que veda o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, pois a execução foi originalmente proposta contra o espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, dando provimento ao recurso de apelação e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"O erro material no cadastramento do polo passivo no sistema PJe não invalida a execução fiscal corretamente proposta contra o espólio, desde que a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa identifiquem adequadamente o sujeito passivo da obrigação tributária."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 4o, III; CPC, art. 796.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposta em razão da decisão monocrática do id.
218906191, que desproveu
o recurso de Apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, contra a decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, proposta em desfavor de
REGUSTIANO FERNANDES GARCIA
. O juízo
a quo
acolheu a argumentação de falecimento do executado antes da propositura da ação, apresentada pelo curador especial em exceção de pré-executividade, e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC/15.

Em razões recursal afirma que desde o princípio, foi corretamente ajuizada a demanda em desfavor do
Espolio de Regustiniano Fernandes Garcia,
tendo ocorrido mero equivoco no cadastrado do polo passivo do sistema PJE da pessoa física do falecido, sendo necessária a retificação do cadastro do polo passivo no sistema. Pugna, então, pela modificação do julgado monocrático.

Houve contrarrazões (id. 239849695).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito.

Após uma análise mais aprofundada dos autos, especialmente dos documentos mencionados, é necessário reconsiderar o entendimento anterior.

De fato, verifica-se que a petição inicial (ID 217802836) foi corretamente ajuizada em face do
Espólio
de Regustiano Fernandes Garcia. Ademais, a Certidão de Dívida Ativa (ID 217802837) foi expedida em nome do espólio, inclusive como co-devedora a pessoa de nome
Maria de Lourdes Fernandes Arruda
, que seria uma das filhas do falecido, conforme manifestação do ID 217802356.

Esses elementos demonstram que, ao contrário do que se concluiu inicialmente, não se trata de uma hipótese de redirecionamento da execução fiscal, mas sim de uma ação corretamente ajuizada contra o espólio desde o princípio.

O art. 4o, III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) expressamente prevê que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. Além disso, o art. 796 do Código de Processo Civil estabelece que o espólio responde pelas dívidas do falecido.

No caso em tela, embora o falecimento tenha ocorrido décadas antes do ajuizamento da ação, o fato de a Fazenda Pública ter identificado corretamente o espólio como sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na CDA quanto na petição inicial, demonstra a observância do procedimento adequado.

O erro de cadastramento no sistema PJe, que constou erroneamente o nome do falecido no polo passivo ao invés do espólio, não tem o condão de invalidar a execução fiscal que foi corretamente proposta em face do espólio. Trata-se de mero erro material, passível de correção a qualquer tempo.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Súmula 392 do STJ ("A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução") não se aplica ao caso, pois não houve alteração do sujeito passivo da execução, que desde o início foi o espólio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, também não se aplica à situação em análise, pois, reitera-se, não se trata de redirecionamento, mas de execução originalmente proposta contra o espólio.

Portanto, reconheço que houve um equívoco na decisão anterior ao não considerar que a execução fiscal foi, desde o início, proposta corretamente contra o espólio, conforme permite a legislação.

Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação do Município de Cáceres, determinando o prosseguimento da execução fiscal com a respectiva retificação no cadastro de partes do sistema PJe no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024